Tribunal: TJMT
Processo: 1009447-64.2023.8.11.0015
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009447-64.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUCAS SANTANA RODRIGUES - CPF: 062.239.761-35 (APELANTE), CEZAR FERREIRA LISBOA - CPF: 877.457.471-04 (TERCEIRO INTERESSADO), EDILSON MAURO FERREIRA - CPF: 808.237.181-15 (TERCEIRO INTERESSADO), GEOVANE RICARDO SILVA ROCHA JUNIOR - CPF: 049.171.771-70 (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO SIMPLES. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO OU, SUBSIDIARIAMENTE, DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. DOLO CONFIGURADO PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR FATO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. MANUTENÇÃO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO DO ELEMENTO SUBJETIVO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. ANTECEDENTES DESFAVORÁVEIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de receptação (art. 180,
caput,
CP), à pena de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
absolvição por ausência de prova do dolo;
(ii)
subsidiariamente, desclassificação para receptação culposa (art. 180, § 3o, CP);
(iii)
afastamento dos maus antecedentes;
(iv)
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea;
(v)
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

II. Questão em discussão

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se as circunstâncias do crime são suficientes para comprovar o dolo na receptação e afastar a desclassificação para a modalidade culposa;
(ii)
analisar se condenação definitiva por fato anterior, com trânsito em julgado posterior ao crime apurado, autoriza a negativação dos antecedentes criminais;
(iii)
examinar se a admissão da posse do bem, sem reconhecimento da origem ilícita, configura confissão apta a ensejar a atenuante;
(iv)
verificar se os requisitos do art. 44 do Código Penal estão preenchidos para a substituição da pena.

III. Razões de decidir

4. No crime de receptação, compete ao acusado a comprovação do desconhecimento da origem espúria do bem, caso esse seja encontrado na posse injustificada do objeto, diante da distribuição do encargo probatório (art. 156, CPP), sobretudo quando a versão defensiva se mostra inverossímil diante das circunstâncias que norteiam o caso.

5. Na hipótese dos autos, o dolo é aferido a partir das circunstâncias objetivas que envolveram a prática delitiva, como o modo de aquisição do bem, o contexto da transação, a ausência de documentação, a contraprestação em entorpecente e os sinais visíveis de adulteração do produto.

6. É inviável a desclassificação da receptação para a forma culposa quando o acúmulo de indicativos de ilicitude torna a origem criminosa do bem perceptível ao homem comum, afastando-se a tese de tratar-se de conduta decorrente de negligência, imprudência ou imperícia.

7. A condenação definitiva por fato anterior ao crime objeto da denúncia, ainda que o trânsito em julgado tenha ocorrido em momento posterior ao delito apurado, é apta a caracterizar maus antecedentes e ensejar acréscimo à pena-base, sem violação à Súmula 444 do STJ, cujo enunciado se restringe a inquéritos policiais e ações penais em curso.

8. A atenuante da confissão espontânea não incide quando o réu admite apenas a posse do bem, mas nega o elemento subjetivo do tipo, pois a ciência da origem ilícita integra o próprio delito de receptação, e sua negação afasta o reconhecimento da conduta típica.

9. A presença de antecedentes criminais desfavoráveis obsta a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois impede o preenchimento dos requisitos do art. 44 do Código Penal.

IV. Dispositivo e Tese

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1.

Incumbe ao acusado flagrado na posse de coisa produto de crime comprovar a origem lícita do bem ou o efetivo desconhecimento de sua procedência ilícita; não se desincumbindo desse ônus, e sendo o acúmulo de indicativos de ilicitude perceptível ao homem comum, é inviável a desclassificação para a modalidade culposa.

2. Condenação definitiva por fato anterior, com trânsito em julgado posterior ao delito apurado, autoriza a negativação dos antecedentes criminais, sem ofensa à Súmula 444 do STJ
.
3. A admissão da posse do bem, desacompanhada do reconhecimento da origem ilícita, não configura confissão espontânea apta a ensejar a atenuante do art. 65, III, “
d
”, do Código Penal. 4.

A presença de maus antecedentes obsta a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44, III, CP.”.

______________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 29, 44, 59, 63, 65, III, “
d
” e 180,
caput
e § 3o; CPP, arts. 156 e 386, VII.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, AgRg no HC 726.927/SP, REsp n. 2.149.260/RJ, EDcl no AgRg no REsp 2.086.875/SP; Súmula 444; Súmula 545; TJMT, N.U 0021411-97.2017.8.11.0042; N.U 1017237-87.2024.8.11.0040.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

LUCAS SANTANA RODRIGUES

APELADO:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
LUCAS SANTANA RODRIGUES
contra a sentença do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT nos autos da ação penal n. 1009447-64.2023.8.11.0015, que o
condenou
pela prática do crime de
receptação

dolosa simples
(art. 180,
caput
, CP), à pena de
01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa (ID. 338462905).

Nas razões recursais, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso postula a
absolvição
do apelante, por
ausência de prova suficiente
acerca do
dolo do apelante
, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.
Subsidiariamente, almeja a
desclassificação do delito para receptação culposa
(art. 180, §3o, do CP), ao argumento de que as circunstâncias da aquisição não demonstram a certeza exigida para a configuração do dolo.

Na dosimetria, pugna pelo
afastamento dos maus antecedentes.
Para tanto, alega que o trânsito em julgado da condenação anterior ocorreu após a data do fato em apuração, o que contrariaria a Súmula 444 do STJ. Pleiteia, ainda, o reconhecimento da
atenuante da confissão
espontânea, nos termos da Súmula 545 do STJ, e, por consequência, a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
(art. 44, CP) (ID. 338462913).

O Ministério Público apresentou contrarrazões, nas quais refutou os argumentos defensivos e requereu seja negado provimento ao apelo, com a manutenção integral da sentença condenatória (id. 338462915).

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer no qual opinou pelo
desprovimento
do recurso (id. 340878375).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De início, registra-se que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação se afigura
necessário
e
adequado
ao alcance da finalidade colimada.

Assim, presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela defesa.

O acusado
Lucas Santana Rodrigues
foi denunciado pela prática do crime de receptação simples (art. 180,
caput
, CP).

Segundo a inicial acusatória, entre os dias 12 e 26/março/2023, na cidade de Sinop/MT, o apelante recebeu e conduziu, em proveito próprio, um veículo Gol de cor branca, placa RRN-0B99, avaliado em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), pertencente à empresa vítima Minatto Segurança Eletrônica e Monitoramento Ltda, ciente de que se tratava de produto de roubo ocorrido em 12/março/2023, por volta das 16h20min (Boletim de Ocorrência n. 2023.68037).

Consta da exordial que a equipe da Polícia Militar foi acionada e, a partir de informações de que o veículo roubado transitava pela Avenida dos Tarumãs, deslocou-se ao local, onde identificou o bem e realizou a abordagem do condutor, conduzindo-o à autoridade policial.

Narra-se, ainda, que, ao ser interrogado, o acusado declarou ter obtido o veículo em troca de 10 gramas de pasta base de cocaína, de pessoa que identificou apenas como um “
noiado
” do centro da cidade, sem apresentar qualquer documentação que comprovasse a propriedade do bem.

Ofertada a denúncia nos termos acima descritos, esta foi recebida pelo Juízo de origem. O feito seguiu regular tramitação, culminando na procedência da pretensão punitiva, com a condenação de
Lucas Santana Rodrigues
à pena de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa.

Inconformado, o réu interpôs o presente recurso de apelação criminal, cujos termos passo a examinar.

1.
DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO, SECUNDADA POR PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO:

A defesa sustenta que o Ministério Público não comprovou o elemento subjetivo do tipo, argumentando que o apelante não tinha ciência da origem ilícita do veículo. Aduz, subsidiariamente, que as circunstâncias da transação informal eram insuficientes para configurar dolo, devendo a conduta, quando muito, ser enquadrada na modalidade culposa prevista no art. 180, §3o, do Código Penal.

Nenhum dos pleitos comporta acolhimento.

O delito de receptação se aperfeiçoa quando o agente adquire, recebe, transporta, conduz ou oculta, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime.

Trata-se de tipo penal de natureza mista alternativa, em que o sujeito ativo consuma o delito com a prática de qualquer dos verbos-núcleo, respondendo por crime único ainda que execute mais de uma dessas condutas no mesmo contexto fático.

O elemento volitivo exigido pelo tipo é o dolo, consistente na ciência inequívoca da origem criminosa do bem receptado, havendo previsão expressa da forma culposa no §3.o do mesmo artigo.

A prova do dolo, dada a natureza interna do elemento subjetivo, exige que o julgador extraia sua existência a partir das circunstâncias objetivas que envolvem a prática.

Conforme consagrado pela jurisprudência da Corte Cidadã, ausente confissão expressa, o elemento subjetivo do tipo descrito no art. 180 do CP deve ser aferido com base nas circunstâncias do crime, como por exemplo, o modo de aquisição do bem, o contexto da transação, o valor ínfimo pago pela
res
, a existência ou não de documentos do veículo automotor, entre outros dados reveladores de que o acusado sabia da proveniência ilícita da coisa diante de irregularidades perceptíveis pelo homem comum (AgRg no HC 726.927/SP, relator Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 27/06/2022).

A isso se agrega que, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal e da jurisprudência consolidada deste Tribunal, incumbe ao acusado flagrado na posse de coisa produto de crime comprovar a origem lícita do bem ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita. Nesse sentido:

“N
a receptação qualificada, a posse injustificada do produto do crime de roubo gera presunção relativa de autoria, cabendo ao réu o ônus de comprovar o recebimento lícito do bem ou o desconhecimento de sua origem espúria, sem que isso implique em inversão indevida do ônus da prova, pois a orientação encontra respaldo no art. 156 do Código de Processo Penal.
” (TJMT, N.U 0021411-97.2017.8.11.0042, relator Desembargador Hélio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, DJe 06/03/2025).

Na hipótese dos autos, a defesa do acusado não se desincumbiu de seu ônus probatório.

A materialidade delitiva está documentada pelo boletim de ocorrência de ID. 338462541, que registra a origem ilícita do automóvel – produto do roubo de 12 de março de 2023 –, pelo documento de identificação do veículo (ID. 338462534), pelo auto de avaliação (id. 338462533), que apurou o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), e pelo termo de entrega (id. 338462538).

No que tange a autoria e a prova do elemento subjetivo, os elementos informativos colhidos na fase policial e a prova oral produzida em juízo igualmente não deixam dúvidas.

Ouvidos na fase extrajudicial, os policiais militares
Edilson Mauro Ferreira
e
Cézar Ferreira Lisboa
foram uníssonos ao narrarem que foram acionados via COPOM com a informação de que um veículo Gol de cor branca, placa RRS-0B99, roubado, transitava pela Avenida dos Tarumãs, no centro de Sinop. Informaram que então se deslocaram ao local e identificaram o veículo em circulação e, na sequência, procederam com a abordagem do condutor.

Segundo os agentes, o condutor tentou evadir-se em alta velocidade, expondo os transeuntes a risco de vida, porém, foi contido pela guarnição, momento em que foi dada a voz de prisão e o suspeito conduzido à Delegacia de Polícia local.

Os policiais ainda relataram que, no momento da abordagem, o acusado identificou-se como “
Gabriel de Sousa Pereira”
, no entanto, constataram posteriormente tratar-se de nome falso, sendo sua verdadeira identidade Lucas Santana Rodrigues (IDs. 338462515 e 338462516).

Em juízo
, a testemunha
Cézar Ferreira Lisboa
informou não se recordar dos fatos.

Por outro lado, o policial militar
Edilson Mauro Ferreira
relatou perante o Juízo sentenciante que o veículo receptado era produto de roubo pertencente a uma empresa de segurança local e que havia sido utilizado em empreitada relativa a tentativa de homicídio. Disse que, em diligências, localizaram o apelante na posse do automóvel. Informou que o acusado não apresentou qualquer documentação do veículo e que o bem apresentava marcas de cola com sujeira, decorrentes da retirada de adesivos identificativos da empresa proprietária (mídia audiovisual – ID. 338462904).

Interrogado pela autoridade policial, o réu
Lucas Santana Rodrigues
declarou que alugou o veículo por 10 gramas de “óleo” (pasta base de cocaína) de um “
noiado
” (
sic
) que vivia no centro da cidade (ID. 338462519).

Em juízo
, o ora apelante afirmou não ter conhecimento da origem ilícita do bem, pois teria alugado o veículo de terceiro identificado como “Antônio”, deixando em garantia sua bicicleta e uma quantia em dinheiro, porém sem êxito na devolução, pois não tornou a encontrá-lo.

Além disso, negou ter procurado o locador, afirmando que alugou o veículo por insistência deste. Acrescentou que “Antônio” lhe orientou a ter cuidado com
blitz
, sob a justificativa de ser o veículo de seu trabalho. Alegou que precisava do automóvel para se deslocar ao trabalho, situado próximo à cidade de Sorriso/MT (mídia audiovisual – ID. 338462904).

Conforme se denota do conjunto probatório exposto, as teses defensivas não devem prosperar.

O apelante obteve o automóvel de pessoa desconhecida, sem qualquer documentação que comprovasse a propriedade do bem; a contraprestação foi feita em substância entorpecente, ou, conforme versão deduzida em juízo, em dinheiro vivo e bem de pequeno valor (bicicleta); o veículo exibia sinais visíveis de adulteração, com as marcas de retirada dos adesivos identificativos da empresa proprietária; e o próprio apelante, tanto na fase inquisitiva quanto na judicial, não foi capaz de identificar adequadamente o suposto locador, cuja narrativa, ademais, sofreu modificação substancial entre as duas fases da persecução penal.

A orientação para evitar abordagens policiais, por ele próprio relatada em juízo, reforça que havia razão concreta e conhecida para suspeitar da origem espúria do bem.

A defesa, por sua vez, não apresentou qualquer elemento de prova capaz de respaldar a versão exculpatória.

Nessa linha, tampouco prospera a tese subsidiária de desclassificação para a modalidade culposa.

A receptação culposa reclama demonstração de que o agente, embora tenha recebido bem proveniente de crime, não agiu com dolo, mas com imprudência, negligência ou imperícia.

No caso, o acúmulo de indicativos de ilicitude – ausência de documentação, contraprestação em entorpecente, sinais visíveis de adulteração do veículo e orientação expressa para evitar abordagens policiais – torna insustentável a conclusão de que se trataria de conduta culposa. As circunstâncias não geravam apenas suspeita; tornavam a origem criminosa do bem perceptível ao homem comum.

Como consignou este Sodalício, as circunstâncias fáticas que revelam a ciência ou a possibilidade concreta de conhecimento da origem criminosa são suficientes para configurar o dolo, tornando inviável a desclassificação para a modalidade culposa do crime de receptação (TJMT, N.U 1017237-87.2024.8.11.0040, relator Desembargador Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, DJe 10/10/2025).

Mantém-se, portanto, a condenação pelo crime do art. 180,
caput
, do Código Penal.

2.
DO PRETENDIDO AFASTAMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES:

A defesa postula o afastamento da valoração negativa dos antecedentes na primeira fase da dosimetria, sob o argumento de que a condenação anterior utilizada pelo juízo singular – oriunda dos autos n. 1013444-89.2022.8.11.0015, relativa a fatos de 07/07/2022, com trânsito em julgado em 18/05/2023 – não poderia servir de fundamento, porquanto o trânsito em julgado se deu após a data do delito ora apurado. Invoca, para tanto, a Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça.

Não assiste razão à defesa.

A Súmula 444 do STJ veda a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base. O seu alcance, contudo, não se estende a condenações com trânsito em julgado.

A reincidência, nos termos do art. 63 do Código Penal, exige que o agente cometa novo crime após a data em que transitou em julgado a sentença condenatória por crime anterior.

Essa distinção, porém, não impede o reconhecimento dos maus antecedentes.

Conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a condenação definitiva por fato anterior ao crime objeto da denúncia, ainda que o respectivo trânsito em julgado tenha se dado em momento posterior ao delito apurado, é apta a caracterizar a carga negativa do vetor dos antecedentes criminais, ensejando acréscimo à pena-base (STJ, REsp n. 2.149.260/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024).

No caso concreto, a condenação anterior diz respeito a fatos de 07/07/2022, portanto anteriores ao crime ora apurado, e com trânsito em julgado certificado em 18/05/2023, circunstância que, embora afaste a reincidência, autoriza plenamente o reconhecimento dos maus antecedentes, nos exatos termos em que o fez o Juízo de origem.

Bem por isso, não há violação à Súmula 444 do STJ, cujo enunciado se restringe a inquéritos e ações penais em curso, sem condenação definitiva.

A situação dos autos é distinta: cuida-se de condenação com trânsito em julgado por fato anterior, o que autoriza, sem reservas, a negativação da circunstância judicial dos antecedentes criminais.

Preserva-se, portanto, a pena-base fixada em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

3.
DA ALMEJADA INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
:

A defesa sustenta que o apelante teria confessado a posse do veículo e que tal admissão foi utilizada pelo juízo singular para a formação do convencimento condenatório, razão pela qual invoca a incidência da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “
d
”, do Código Penal, com amparo na Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça.

O pleito

não
merece acolhimento.

No delito de receptação, a conduta típica consiste em receber ou conduzir coisa que o agente
sabe
ser produto de crime. O elemento subjetivo, qual seja, a ciência da origem ilícita, integra o próprio tipo penal.

Assim, a mera admissão da posse ou da condução do bem, desacompanhada do reconhecimento de que o agente sabia tratar-se de produto de crime, não equivale à confissão da prática delituosa, pois o agente, nessa hipótese, nega exatamente o elemento que confere tipicidade à conduta.

No presente caso, o apelante, em nenhum momento, admitiu saber que o veículo era produto de roubo. Ao contrário, sua narrativa – tanto na fase policial quanto em juízo – sempre esteve condicionada à afirmação de desconhecimento da origem ilícita do bem.

Em sede policial, declarou ter “alugado” o automóvel de um “noiado” em troca de entorpecente; em juízo, alterou parcialmente a versão para afirmar que o teria locado de um desconhecido chamado “Antônio”. Em ambas as oportunidades, negou a ciência da proveniência criminosa.

Dessa forma, o apelante não reconheceu a conduta típica de receptação; limitou-se a reiterar sua versão defensiva, sem contribuir para a elucidação da verdade real.

Esse entendimento é o que orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que afasta a atenuante quando o réu apenas admite o recebimento do bem, mas afirma que desconhecia a sua origem ilícita (EDcl no AgRg no REsp 2086875/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 05/08/2025).

Preserva-se, portanto, a pena intermediária em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e a pena definitiva no mesmo patamar, diante da inexistência de causas de aumento ou diminuição aplicáveis na terceira fase.

4.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE:

Por fim, a defesa postula a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, sustentando estarem preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal.

O pleito
não
comporta provimento.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos pressupõe o preenchimento cumulativo dos requisitos elencados no art. 44 do Código Penal, entre os quais se encontra a exigência de que o condenado não seja reincidente em crime doloso e que as circunstâncias judiciais do art. 59 do mesmo diploma sejam favoráveis à concessão do benefício.

No caso dos autos, embora a pena definitiva não ultrapasse 04 (quatro) anos, o apelante ostenta antecedentes criminais negativos, devidamente reconhecidos e preservados na primeira fase da dosimetria, decorrentes de condenação definitiva anterior à prática do presente delito.

A presença de antecedentes desfavoráveis, por si só, revela que o apelante não preenche as condições subjetivas necessárias à concessão do benefício, pois as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não lhe são inteiramente favoráveis, o que obsta a substituição pretendida.

Mantém-se, portanto, a pena privativa de liberdade fixada na sentença.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação criminal interposto por
LUCAS SANTANA RODRIGUES
nos autos da ação penal n. 1009447-64.2023.8.11.0015, e, por conseguinte, preservo incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026